Tribunal: CARF
Processo: 10925.000929/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000929/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.673 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
V. PAZA & CIA LTDA
Interessado
UNIÃO FEDERAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
O frete integra a base de cálculo do crédito presumido de IPI quando destacado
na nota fiscal pelo fornecedor.
Para que possa o contribuinte incluir o valor do frente entre os seus
estabelecimentos na base de cálculo do crédito presumido de IPI, cabe ao
fornecedor da matéria-prima emitir uma única nota fiscal informando o
comprador originário e o estabelecimento de entrega do insumo, como ainda,
os dados do frete, mesmo que feito por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000929/2008-26
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000929/2008-26

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-52.917 da 8a Turma da
DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, assim ementado (fls. 957/963):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRETE.
O frete integra a base de cálculo do crédito presumido quando cobrado do adquirente,
ou seja, quando estiver incluído no preço do produto ou, se pagos a terceiros (pessoa
jurídica, contribuinte do PIS e COFINS), quando comprovada a emissão de
Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à Nota Fiscal de
aquisição.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
É possível ao sujeito passivo o encaminhamento da "Declaração de Compensação" para
utilização de crédito do IPI escriturado extemporaneamente, observado o prazo
prescricional de cinco anos e respeitadas as demais condições estabelecidas na
legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No decisum acima, o juízo a quo reverteu à glosa do crédito extemporâneo
escriturado no RAIPI para reconhecer o direito creditório de R$ 38.564,72 em favor da
contribuinte, por outro lado, manteve a glosa referente ao crédito presumido de IPI oriundo
da inclusão do valor do frete entre os seus estabelecimentos, sob o seguinte fundamento (fls.
962):
Veja-se que para integrar o custo de aquisição é necessário que o frete esteja inserido na
nota de aquisição do insumo, isto é, que o frete seja cobrado diretamente do adquirente
pelo fornecedor do insumo. Se, entretanto, o frete foi realizado por pessoa jurídica
diversa do fornecedor do insumo, deve o interessado comprovar, mediante apresentação
de conhecimento de transporte, a vinculação única e exclusiva do insumo adquirido à
nota fiscal da respectiva aquisição.
.............................................................................................................................................
De fato, a mera aquisição de prestação de serviço de transporte não se enquadra em
quaisquer das hipóteses de incidência definidas no art. 2o da Lei no 9.363/96 ou Lei no
10.276/2001, para fins de apuração do crédito presumido do IPI, porquanto não se trata
de aquisição de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, para
serem utilizados no processo produtivo.
Conclui-se, assim, que, a aquisição de serviços de transporte, isoladamente considerada,
embora possa representar um custo que onera o processo produtivo (custo operacional),
não integra a base cálculo do crédito em questão.
Intimada em 31/12/2014 (fl. 991), a recorrente interpôs recurso voluntário no qual
refuta os termos do acórdão recorrido argumentando, sem que houvesse juntada de outras provas,
o que segue:
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000929/2008-26

No entanto, o órgão julgador não verificou o fato de que, no caso da recorrente, o
transporte de insumos é feito entre filial e matriz da empresa, sem o qual não há
processo produtivo. Ademais, as notas fiscais de aquisição de insumos pela filial,
associadas às notas fiscais referentes ao transporte, dão conta de que se tratava da
aquisição de matéria-prima utilizada no processo produtivo, e não de produtos acabados
ou destinados à venda.
.............................................................................................................................................
Note-se que, à época, a captação de matéria-prima pela filial e o transporte para a matriz
era essencial às atividades de industrialização da empresa, o que revela que o frete das
mercadorias estava intimamente relacionado ao processo produtivo. Ou seja: transporte
e industrialização, nesse caso, são operações complementares e indissociáveis.
.............................................................................................................................................
O que se demonstra é que, na prática, não há diferença entre a aquisição dos insumos
pela matriz ou pela filial, e que, desta forma, os gastos com frete devem ser incluídos na
base de cálculo do crédito presumido de IPI.
.............................................................................................................................................
Embora o valor do transporte tenha sido realizado por terceiro e não esteja incluído no
preço produto, os documentos fiscais relativos ao frete comprovam que a recorrente
pagou pelo serviço de transporte. Ainda, consta das notas fiscais que a carga
transportada consistia em madeira.
.............................................................................................................................................
É que o agente fiscal, no despacho decisório, não explicitou sobre a ausência de
comprovação de que o transporte era utilizado no processo produtivo e que as notas
fiscais não vinculavam o frete à aquisição dos insumos. Simplesmente entendeu que o
frete para transferência de mercadorias não configura aquisição de matéria-prima,
material de embalagem ou produto intermediário, mas, meramente, custo de produção.
Assim, a autoridade fazendária não atentou para o fato de que foi a recorrente, que
adquiriu os insumos, quem arcou com as despesas do frete, pois, como demonstrado, a
transferência era necessária entre o local de aquisição das mercadorias e o de
industrialização.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
A controvérsia diz respeito ao ressarcimento de crédito presumido de IPI
decorrente da inclusão na base de cálculo do tributo o valor de frete para transporte de matéria
prima entre filial e matriz.
Sem muitas delongas, o crédito presumido instituído pela Lei no 9.363/96 nada
mais é que um incentivo fiscal a empresa industrial e exportadora quando adquirem no mercado
interno matérias-primas, materiais de embalagem e produto intermediário empregados no
processo de industrialização dos produtos a serem exportados, caracterizado pelo ressarcimento
do PIS/PASEP e da Cofins-cumulativos.
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000929/2008-26

Vejamos a legislação em vigor:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
.............................................................................................................................................
Art.3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que
regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor
constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor
exportador.
Nota-se, a partir da leitura do art. 3o, acima transcrito, que compõem a base de
cálculo do crédito presumido do IPI, apenas, os insumos consumidos na fabricação do produto,
bem como outras despesas incorridas na aquisição quando destacadas pelo fornecedor na nota
fiscal emitida.
Posteriormente, à Lei no 10.276/01 incluiu à base de cálculo do crédito presumido
de IPI as despesas com energia elétrica e os combustíveis.
O permissivo que traz expressamente a nomenclatura “frete e acessórios” veio
através da IN SRF no 420/2004:
Art. 18. Para efeito do cálculo do crédito presumido, o ICMS não será excluído dos
custos de MP, de PI, de ME, da energia elétrica e dos combustíveis, bem assim os
valores do frete e seguro, desde que cobrados ao adquirente.
Ou seja, compõe a base de cálculo do crédito presumido de IPI os insumos
adquiridos para uso no processo de industrialização, o frete e acessórios, a energia elétrica e os
combustíveis.
Na trilha, trago como precedente sobre a matéria o acórdão no 3402-002.075:
Quanto aos fretes, como já relatado, os autos retornaram a fase de instrução para análise
de documentos acostados quando da propositura do recurso voluntário que poderiam
sustentar o pleito do recorrente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis/MG realizou o trabalho de
campo, ao final produziu um relatório fiscal, o qual o recorrente teve ciência para
contestar e se manteve inerte.
Reproduzo as conclusões do relatório fiscal fls. 286/287, verbis:
No anexo 1 a este termo relacionamos todos os conhecimentos de transporte
rodoviário de cargas (CTRC) juntados ao processo administrativo ng
10665.900423/200665, nos seus anexos I, II, III, IV e V.
No referido anexo 1 foram incluídos totalizadores mensais dos valores dos
fretes e a descrição dos materiais transportados.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000929/2008-26

No anexo 2 deste termo foram relacionados os CTRC sem comprovação de
sua vinculação à aquisição de insumos utilizados na industrialização,
incluindo totalizadores mensais.
Destes CTRC, os de no 608, 612, 622, 630 e 641, emitidos pela 2M
Transporte e Comércio Ltda, se referem ao transporte de pedra britada,
NCM 2517.10.00, não caracterizada como insumo na produção do ferro
gusa industrializado e comercializado pelo sujeito passivo. Quanto aos
demais CTRC, não foram apresentadas notas fiscais cujos números, datas
e/ou soma dos pesos comprovassem sua vinculação com os fretes pagos pelo
sujeito passivo.
Os totalizadores mensais contidos nos anexos 1 e 2 foram reproduzidos no
anexo 3 deste termo, apurandose as diferenças entre os valores mensais dos
fretes referentes aos CTRC apresentados e os valores mensais daqueles sem
comprovação de vinculação com aquisição de insumos. Tais diferenças
representam os valores mensais a serem incluídos na fórmula de apuração
do crédito presumido de IPI.
O anexo 4 a este termo explicita o cálculo dos Créditos Presumidos do IPI
referentes ao período de janeiro a setembro de 2003, com a inclusão dos
fretes de insumos demonstrados nos anexos 1 a 3 deste e considerando a
receita operacional bruta ajustada conforme Acórdão 0927.373 da 3 Turma
da DRJ/JFA, de 30/11/2009.
Por fim, apresentamos o "Demonstrativo da Reconstituição da Apuração do
IPI e Valores Passíveis de Ressarcimento referentes ao 3o TRIMESTRE de
2003" no anexo 5 deste Termo de Diligência Fiscal. Neste anexo foram
considerados os novos valores dos créditos presumidos constantes do anexo
4, demonstrando que o valor limite do crédito de IPI ressarcível na data da
formalização do pedido de ressarcimento pelo sujeito passivo (30/10/2003)
era de R$ 138.026,23.
O sujeito passivo, depois de cientificado deste Termo de Diligência Fiscal e
seus anexos, terá o prazo de trinta dias para pronunciarse sobre o mesmo,
caso seja de seu interesse.
Transcorrido o referido prazo, independente da manifestação da empresa, o
processo administrativo no 10665.900423/200665 do qual este Termo é parte
integrante deverá ser devolvido ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para prosseguimento.”
Nos termos do relatório fiscal acima reproduzido e não contestado pelo recorrente, foi
constatado que apenas parte do frete foi assumido pelo adquirente da matéria-prima.
Neste sentido, apenas o valor do frete arcado pelo adquirente fica embutido no custo da
mercadoria e faz parte da base de cálculo do benefício.
Forte nestes argumentos, dou provimento parcial para inserir os valores dos fretes
arcados pelo recorrente no cálculo do crédito presumido do IPI, nos termos da apuração
feita pela Autoridade Fiscal contida no anexo 3 do Termo de Diligência Fiscal de fls.
286/287.
A rega comporta a seguinte exceção1, replico:
Contudo, no caso o frete pago a terceiros (compra FOB, por exemplo), em que o
transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte do PIS Pasep e Cofins), com

1 http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/dipj2009/capituloxx-ipi2009.pdf
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000929/2008-26

Conhecimento de Transporte vinculado única e exclusivamente à nota fiscal de
aquisição, admite-se que o frete integre a base de cálculo do crédito presumido.
Interpretando a referida ressalva, in casu, para que a recorrente pudesse incluir na
base de cálculo do crédito presumido o frente entre os seus estabelecimentos, cabia ao
fornecedor da matéria-prima emitir uma única nota fiscal informando o comprador originário
(matriz), o local de entrega do insumo (filial), como ainda, os dados do frete, mesmo que feito
por terceiros.
Sendo assim, em remota hipótese, comportando a exceção, teria direito a
recorrente se não ausentes às notas fiscais do fornecedor em favor da matriz (área industrial),
isso porque, percebe-se que apenas uma nota fiscal foi emitida em favor da matriz (comprador
originário), mesmo com entrega na filial. Segue análise por amostragem:
No NOTA
FISCAL
Entrada Filial
(fl. dos autos)
Entrada Matriz
(fl. dos autos)
Nota Fiscal
(saída)
466311
136
145
-
4343
136
145
-
4352
136
146
-
474970
138
149
-
455922
138
150
-
Por outro lado, também se verifica que a própria recorrente reconhece que não
houve destaque nas notas fiscais do fornecedor, vinculadas às dos transportadores. Menciono
trecho do recurso:
Embora o valor do transporte tenha sido realizado por terceiro e não esteja incluído no
preço produto, os documentos fiscais relativos ao frete comprovam que a recorrente
pagou pelo serviço de transporte. Ainda, consta das notas fiscais que a carga
transportada consistia em madeira.
Destarte, irreparável a decisão a quo que adoto como razões de decidir
complementares:
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. FRETE.
Asseverou o Fisco, no Parecer Saort, que a contribuinte incluiu no custo de aquisição
dos insumos o valor do frete relativo às transferências de matéria-prima entre os
estabelecimentos de forma indevida.
Por sua vez, a contribuinte alegou que a necessidade de transferência dos insumos para
outros estabelecimentos da mesma empresa, a fim de continuar ou concluir o processo
produtivo, faz com que o frete seja incluído como custo dos insumos, fazendo parte da
base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI.
Então, vejamos o que dispõe os atos administrativos em vigor à época da apuração -
ano-calendário de 2006, relativamente ao crédito presumido do regime alternativo de
que trata a Lei no 10.276, de 10/09/20011, IN SRF no 420, de 10 de maio de 2004:
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000929/2008-26

IN SRF no 420, de 2004:
Art. 18. Para efeito do cálculo do crédito presumido, o ICMS não será
excluído dos custos das matérias-primas, dos produtos intermediários, dos
materiais de embalagem, da energia elétrica e dos combustíveis, bem assim
os valores do frete e seguro, desde que cobrados ao adquirente.
Ditada a norma legal para o cálculo do incentivo, a Receita Federal cuidou de elucidar
as condições para o cômputo de tais dispêndios (fretes – despesas acessórias) como
integrantes do valor dos insumos (MP, PI e ME) empregados nos produtos
industrializados exportados. Por intermédio de seu sítio na Internet2 divulgou a seguinte
nota, inserta no tópico “Perguntas e Respostas” (onde encontro – perguntas e respostas
– DIPJ 2013 – IPI), Pergunta no 14:
014 - O ICMS, o frete e o seguro integram o valor das matérias-primas
(MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) utilizados
na produção para efeito da apuração do crédito presumido do IPI de que
tratam a Lei n° 9.363, de 1996, e a Lei n° 10.276, de 2001?
Resp: As despesas acessórias, inclusive o frete, somente integram a base de
cálculo do benefício se forem cobradas do adquirente, ou seja, se estiverem
incluídas no preço do produto. Com relação ao ICMS o mesmo integra o
custo de aquisição.
No caso de transferências entre estabelecimentos da mesma empresa, o frete
e as despesas acessórias nunca integrarão a base de cálculo do crédito
presumido, nem quando forem decorrentes de remessa para industrialização
fora do estabelecimento – hipótese que não configuram aquisição de MP, PI
e ME, mas, meramente, custo de produção.
No caso de aquisições, as despesas acessórias e o frete integram a base de
cálculo do crédito presumido quando cobradas do adquirente, ou seja,
quando estiverem incluídas no preço do produto.
Contudo, no caso o frete pago a terceiros (compra FOB, por exemplo), em
que o transporte for efetuado por pessoa jurídica (contribuinte do PIS Pasep
e Cofins), com Conhecimento de Transporte vinculado única e
exclusivamente à nota fiscal de aquisição, admite-se que o frete integre a
base de cálculo do crédito presumido.
Veja-se que para integrar o custo de aquisição é necessário que o frete esteja inserido na
nota de aquisição do insumo, isto é, que o frete seja cobrado diretamente do adquirente
pelo fornecedor do insumo. Se, entretanto, o frete foi realizado por pessoa jurídica
diversa do fornecedor do insumo, deve o interessado comprovar, mediante apresentação
de conhecimento de transporte, a vinculação única e exclusiva do insumo adquirido à
nota fiscal da respectiva aquisição.
O caso da contribuinte (transferência de insumo entre estabelecimentos da mesma
empresa) está explicitamente citado na resposta do Perguntão (2o parágrafo). Assim, o
entendimento da Receita Federal é de que no caso de transferências entre
estabelecimentos da mesma empresa, o frete e as despesas acessórias nunca integrarão
a base de cálculo do crédito presumido, nem quando forem decorrentes de remessa
para industrialização fora do estabelecimento – hipótese que não configuram aquisição
de MP, PI e ME, mas, meramente, custo de produção.
De fato, a mera aquisição de prestação de serviço de transporte não se enquadra em
quaisquer das hipóteses de incidência definidas no art. 2o da Lei no 9.363/96 ou Lei no
10.276/2001, para fins de apuração do crédito presumido do IPI, porquanto não se trata
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.673 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.000929/2008-26

de aquisição de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, para
serem utilizados no processo produtivo.
Conclui-se, assim, que, a aquisição de serviços de transporte, isoladamente considerada,
embora possa representar um custo que onera o processo produtivo (custo operacional),
não integra a base cálculo do crédito em questão.
Isso posto, à vista dos elementos dos autos, não procede a argumentação da reclamante
no sentido por ela pretendido, ou seja, a inclusão dos custos com transporte na base de
cálculo do crédito presumido, estando portanto correto o procedimento realizado pela
fiscalização de deduzir do total de custos os valores relativos a fretes.
Por todo o exposto, conheço o recurso voluntário da recorrente e nego-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital